Tribunal: STF
Processo: HC 64456
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA DO PACIENTE NA
AÇÃO PENAL.
- NÃO-OCORRENCIA DE NULIDADE POR FALTA DE DEFESA TECNICA, POR HAVER
O PATRONO DO PACIENTE SUBSTABELECIDO A ADVOGADO ENTÃO INSCRITO NA
OAB, O QUAL, POSTERIORMENTE, VEIO A TER SUA INSCRIÇÃO DECLARADA
NULA POR INAUTENTICIDADE DE DIPLOMA DE BACHAREL EM DIREITO.
APLICAÇÃO, NO CASO, DO DISPOSTO NA PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO 565 DO
C.P.P.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.